Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728990-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME AGRAVADO: ZEIGLER E MENDONÇA DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Da análise preliminar dos autos, verifica-se que, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo da peça recursal, DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME interpôs o presente agravo de instrumento sem o recolhimento do respectivo preparo. Todavia, sabe-se que a concessão da aludida benesse à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante se infere do enunciado sumular no 481, do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso vertente, entretanto, as alegações declinadas pela agravante, no sentido de que é do ramo do turismo e, por tal razão, enfrenta os efeitos econômicos negativos da Pandemia do Covid-19, não permitem concluir, de forma incontestável, pela miserabilidade jurídica. À luz desse contexto, CONCEDO o prazo de 10 dias para que a agravante comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou, ainda, recolha o preparo recursal, especialmente diante da modicidade das referidas custas. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator